Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727361-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANDER PEREIRA AVELAR, VILMA MARIA PEREIRA, ANTONIA FELIX DA SILVA SANTOS, AVELAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, BRAS FIX MEDICO ODONTOLOGICO LTDA, OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA - ME, CPMH - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA AGRAVADO: ANDREA CRISTIANA PEREIRA AVELAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rander Pereira Avelar e outros contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência inibitória antecipada formulado na ação de dissolução parcial de sociedades limitadas. Sustentam os agravantes que a agravada, sócia e administradora de algumas das empresas do grupo familiar, passou a adotar condutas incompatíveis com os deveres de lealdade e boa-fé, como a divulgação de informações falsas sobre o encerramento das atividades empresariais, constrangimento de funcionários e transferências indevidas de valores para benefício próprio ou de terceiros. Alegam que tais condutas geraram instabilidade interna e risco à reputação das empresas. Requerem, assim, o provimento do recurso para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão da eficácia das cláusulas contratuais que conferem à agravada a condição de sócia e administradora, bem como a determinação para que ela se abstenha de divulgar qualquer notícia sobre o suposto encerramento das atividades empresariais, sob pena de multa diária, até o julgamento final da controvérsia. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de afastamento liminar de sócio administrador de sociedade. Nos termos do art. 1.019, do CC, “são irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios”. Portanto, o afastamento do sócio administrador é medida excepcional, devendo constar nos autos prova inequívoca da prática de atos contrários ao interesse da empresa. Sustentam os agravantes que a concessão da medida liminar não exige prova inequívoca, por se tratar de providência de natureza precária, bastando a presença dos requisitos do art. 300, do CPC. De fato, a concessão de tutela provisória de urgência, seja cautelar ou satisfativa, exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, o afastamento de sócio do exercício da administração configura medida de caráter excepcional, que interfere diretamente na estrutura interna da sociedade e nos direitos fundamentais do sócio, especialmente no que tange à livre iniciativa e à gestão do empreendimento. Ademias, como visto, o afastamento de sócio administrador exige a demonstração de justa causa, a ser reconhecida judicialmente, o que pressupõe o devido contraditório e ampla instrução probatória. No caso, os recorrentes alegam que a agravada cometeu as seguintes faltas graves: “• Acusar o irmão, sócio e administrador, de desvios de valores das empresas, a despeito de ela também figurar como administradora em uma das pessoas jurídicas (Osteofix), e ano após ano, terem existido reuniões de sócios, com deliberação sobre as contas do exercício anterior, e respectiva aprovação, por unanimidade, sobrevindo daí a competente quitação aos administradores, inclusive em relação aos lucros distribuídos ao longo de cada exercício, como comprovam as Atas referentes aos Exercícios 2019 a 2023 juntadas no Id. 239608884, Id. 239608885, Id. 239608886 e Id. 239608888 dos autos principais; e • Divulgar que “as empresas iriam encerrar suas atividades de imediato” [sem que tenha existido, entretanto, qualquer deliberação e decisão dos sócios quanto a esse particular], e que ela iria produzir “anúncios nas mídias” a esse respeito, bem como interditar as empresas e autorizar que pedidos fossem feitos “somente até o dia 30” [de maio de 2025], quando já teria conseguido “bloquear tudo”, em total descompromisso com a responsabilidade das empresas junto aos seus clientes; e • Afirmar, no diálogo ocorrido no dia 22/05/2025, por meio do aplicativo eletrônico Slack, quando a gerente financeira (Antonia Félix da Silva Santos Pires Coelho – terceira agravante) tentou ponderar com ela para que aguardasse e não fizesse ainda qualquer comunicado para não causar pânico nos funcionários, que “esperar ele limpar as contas né [sic]”, e que era para “entrarem em pânico mesmo [sic]” e “sair todo mundo mesmo [sic]”, em total descompromisso com a responsabilidade social das empresas perante seu colaboradores”. Não se pode, ao menos em cognição não exauriente, definir, com necessário grau de certeza, que tais condutas configuram a justa causa exigida pelo ordenamento. Por isso, agiu com acerto o magistrado ao estabelecer que: “As simples desavenças entre os sócios não são suficientes para o afastamento do administrador ou para suspensão dos direitos de sócio, o que depende de prova da prática de conduta incompatível com os seus deveres para com a empresa”. Portanto, o direito discutido é controvertido, depende da dilação probatória. Não há constatação inequívoca da prática dos referidos atos, contrários ao interesse da empresa. A configuração da justa causa demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório. Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator